Tribunal: TJSP
Processo: 1005249-62.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. Reparação de danos. Ação ajuizada pela compradora. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés vendedoras.
1. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, pela "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. Reparação de danos. Ação ajuizada pela compradora. Sentença de parcial procedência. Apelo das corrés vendedoras.
1. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, pela "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (REsp 1599511/SP – Tema 938). Contrato que expressamente prevê a contratação de serviços de assessoria imobiliária. Restituição que é devida ainda que a construtora pretenda nominar a cobrança como "taxa de despachante". Restituição devida.
2. Legitimidade passiva das vendedoras para o pedido de reembolso de juros de obra pagos à instituição financeira após o esgotamento do prazo de entrega do imóvel. Ausência de discussão quanto à validade da cobrança de juros de obra pela instituição financeira.
3. Juros de obra no financiamento com a instituição financeira. Prazo contratual para conclusão das obras excedido, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias. Alegado caso fortuito e força maior advindos de fatos de terceiros (entraves administrativos). Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula no 161 do TJSP. Responsabilidade das vendedoras pelo valor despendido a esse título pela adquirente somente após o prazo para finalização da obra, ainda que a entrega das chaves tenha ocorrido em momento anterior. Incidência que cessaria com o "habite-se". Alteração do termo inicial da condenação.
4. Recurso parcialmente provido.